Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704112-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CRISTIANE MARIA DE CASTRO FRANCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A para reformar a decisão que concedeu a tutela provisória no mandado de segurança, processo no 0702233-85.2022.8.07.0001, impetrado por CRISTIANE MARIA DE CASTRO FRANCO. O agravante alega, em síntese, que a impetrante, ora agravada, participou do concurso público para o cargo de escriturário, da carreira administrativa do Banco do Brasil (Edital no 01 - 2021-001). Aduz que, no momento da inscrição, a agravada declarou-se parda para concorrer às vagas reservadas, mediante preenchimento de autodeclaração. No entanto, a Comissão de Heteroidentificação da banca organizadora do concurso - Fundação Cesgranrio, em procedimento de aferição da veracidade da autodeclaração, não considerou a agravada parda, o que ocasionou a sua eliminação do certame. A decisão recorrida deferiu parcialmente a tutela provisória requerida na origem, para manter a agravada no cadastro de reserva do concurso público, na condição de sub judice, observada a sua classificação em ampla concorrência. O agravante sustenta, preliminarmente, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito; no mérito, defende a legitimidade da avaliação de veracidade promovida pela banca organizadora. Requer, ao final, o recebimento do recurso no duplo efeito e o seu provimento para declinar a competência para a Justiça Federal e, subsidiariamente, para revogar a tutela provisória deferida na origem. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Preliminarmente, analiso a questão levantada pelo agravante acerca da competência para processamento e julgamento do feito. Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo vice-presidente e pelo diretor do Banco do Brasil S/A, bem como pela Fundação Cesgranrio, que resultou na eliminação da impetrante, ora agravada, do concurso público para o cargo de escriturário do Banco do Brasil. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento, no julgamento do RE 726.035, em sede de Repercussão Geral (Tema 722), no sentido de que: “Compete à justiça federal comum processar e julgar mandado de segurança quando a autoridade apontada como coatora for autoridade federal, considerando-se como tal também os dirigentes de pessoa jurídica de direito privado investidos de delegação concedida pela União”. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUTORIDADE FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMADA A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE A MATÉRIA.(RE 726035 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-083 DIVULG 02-05-2014 PUBLIC 05-05-2014) No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que compete à Justiça Federal o julgamento de mandado de segurança contra ato de dirigente de sociedade de economia mista - como o vice-presidente e o diretor do Banco do Brasil - no exercício de delegação do poder público, o que abrange os atos concernentes à contratação de funcionários por meio de concurso público, na forma do artigo 109, inciso VIII, da Constituição Federal. Precedentes: (AgInt no REsp 1588607/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016; AgRg no CC 126.151/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2015, DJe 10/02/2016). Este e. Tribunal de Justiça também adota o mesmo posicionamento: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIRIGENTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. BANCO DO BRASIL. PODER PÚBLICO. DELEGAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. 1. O critério definidor de competência adotado para mandado de segurança é o ratione personae, ou seja, leva em consideração a autoridade detentora do complexo de competência para a prática do ato ou responsável pela omissão que se visa a coibir. 2. Sendo sociedade de economia mista, na execução de atos de delegação por parte da União, consistente na função de contratar funcionários mediante concurso público, ela se apresenta, inegavelmente, para efeitos de mandado de segurança, como autoridade federal, devendo o presente mandado de segurança ser julgado pela Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. VIII, da Constituição Federal. Repercussão geral no RE n. 726.035/SE. Tema 722. 3. De ofício, reconhecida a incompetência absoluta da Justiça comum do Distrito Federal e determinado o envio dos autos à Justiça Federal. Unânime. (Acórdão 1198356, 07276960520178070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. ATO DE DELEGAÇÃO DE FUNÇÃO DA UNIÃO. AUTORIDADE COATORA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. STF. RE No 726.035. O Supremo Tribunal Federal pacificou, no julgamento da repercussão geral do RE no 726.035, o entendimento de que, em caso de impetração de mandado de segurança contra ato coator praticado por autoridades de direito privado investidas de atividade delegada federal, como o caso de sociedade de economia mista, é competente a Justiça Federal, nos termos do art. 109, VIII, da Constituição Federal.(Acórdão 1042682, 20160110863819APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/8/2017, publicado no DJE: 31/8/2017. Pág.: 305/312)” Portanto, neste momento processual, mostra-se prudente e necessária a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu a tutela provisória à parte agravada, a fim de aguardar as informações do Juízo de origem acerca do alegado nas razões recursais. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator